Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-81.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL DEFERIDA. ROL DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO NO PRAZO DESIGNADO. PRECLUSÃO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO.
1. A apresentação espontânea das testemunhas, no dia da audiência, não supre a necessidade de depósito do rol a ser realizado previamente no prazo fixado pelo magistrado, sob pena de preclusão. Desta feita, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que as testemunhas deixaram de ser ouvidas em razão do próprio comportamento de inércia da parte interessada. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre homem e mulher, desimpedidos legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
3. No caso, não restaram evidenciados os requisitos da união estável, mas apenas de um namoro.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.